Tribunal: TJBA
Processo: 8064799-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064799-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ROSIANE SANTANA DOS SANTOS Advogado(s):JOAO PAULO CARDOSO MARTINS ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. INCORPORABILIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 163 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada por servidora pública estadual, que deferiu tutela provisória de evidência para determinar a abstenção de descontos previdenciários incidentes sobre verbas remuneratórias e indenizatórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, entre outras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela provisória de evidência para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas parcelas remuneratórias percebidas por servidores públicos estaduais; (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 163 do STF é aplicável aos servidores estaduais regidos por estatuto próprio, como o do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do agravo de instrumento se limita ao controle da legalidade e aderência da decisão agravada à jurisprudência consolidada, não sendo possível incursão definitiva no mérito da causa originária. A tese firmada pelo STF no Tema 163 veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza temporária e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, a exemplo de terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade. A legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 6.677/94) admite a incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas como horas extraordinárias, adicional noturno e adicional de periculosidade, quando percebidas por período suficiente, conforme os critérios estabelecidos nos arts. 77 e 132. Assim, a incidência de contribuição previdenciária sobre essas verbas incorporáveis está em consonância com a tese do STF, não havendo ofensa ao Tema 163 quando tal contribuição for mantida. Por outro lado, é legítima a exclusão da base de cálculo previdenciário de parcelas manifestamente não incorporáveis, como o terço de férias, conforme reconhecido pela jurisprudência constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A contribuição previdenciária incide sobre verbas remuneratórias que, nos termos da legislação estadual aplicável, são passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria. A exclusão da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis, como o terço de férias, encontra respaldo na tese firmada pelo STF no Tema 163. A aplicação da tese firmada em repercussão geral pelo STF deve considerar as especificidades do regime jurídico estatutário do ente federado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º, 12 e 22; 150, IV; 195, § 5º; 201, § 11. CPC, art. 311, II; CPC, art. 932, IV. Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 77 e 132. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068/SC, Tema 163 da repercussão geral, Plenário, j. 11.10.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064799-61.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada ROSIANE SANTANA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .